Tribunal: TJDFT
Processo: 0732136-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausentes as alegadas omissões e contradições na decisão colegiada, respeitante à existência de “prova absolutamente razoável de intimação eletrônica do autor” (exigência de “prova impossível”).
II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer entendimento jurídico diverso aos interesses da recorrente, no específico caso concreto: informação de “veículo com adesão ao SNE, em 03.1o.2017, sem indicar sequer a suposta data de acesso do recorrido ao sistema ou qualquer outro elemento apto a demonstrar o cumprimento da exigência legal. Isso sem deslembrar que as notificações de penalidade foram enviadas ao recorrido por via postal, o que reforça a alegação de possível inconsistência no sistema – item III da ementa. No ponto, a sentença (ora confirmada) bem destacou que compulsando os documentos anexados aos autos, 44572956 - Pág. 2 a 11, não é possível verificar a regularidade das notificações de autuação e de penalidade referente aos autos de infração impugnados. Todavia, o requerido fez a remessa via postal das notificações de penalidade, embora o requerente tenha optado pelo recebimento das notificações, exclusivamente, por via eletrônica em 03/01/2017.
III. Não se trata, pois, de produção de “prova impossível”, senão a situação do caso concreto, em que a superveniente expedição de notificação via postal pressuporia a não concretude da intimação eletrônica, à míngua de outras evidências ou formalidades.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do embargante.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.